Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO CONCEDIDO INFERIOR AO LEGAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Nos termos do caput do art. 321 do Código de Processo Civil, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”
2 – Constatando-se que o prazo concedido pelo Magistrado para emenda da petição inicial foi inferior ao previsto no art. 321, caput, do CPC, impõe-se a cassação da sentença em que se indeferiu a petição inicial e o retorno dos autos à origem, para apreciação da petição e dos documentos apresentados tempestivamente pela Embargante.
3 – Não se verificando indícios de prática de conduta atentatória à dignidade da Justiça, há de ser rejeitada a pretensão de que a Embargante seja condenada ao pagamento da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.
4 – A condenação da parte nas penas da litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas elencadas nos incisos do art. 80 do CPC, o que não se observa no caso.
Apelação Cível provida.